Tribunal: CARF
Processo: 13977.720025/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.720025/2020-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.081 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
HULK ESTAMPARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SIMPLES NACIONAL. ERRO ESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
OPÇÃO PELO REGIME.
Para configurar o erro escusável a conduta do sujeito passivo deve
necessariamente ser praticada dentro do prazo legal para regularização dos
débitos impeditivos ao ingresso no regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah (relator) que dava provimento ao
mesmo. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.720025/2020-90
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem refletir os fatos até a data de sua prolação, adoto o relatório do Acórdão
Recorrido que passo a transcrever:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 15), a
opção do contribuinte pelo Simples Nacional foi indeferida em razão da existência de débitos
inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), cuja
exigibilidade não estava suspensa. Abaixo, o extrato dos débitos indicados no Termo de
Indeferimento:

A ciência do Termo de Indeferimento ocorreu em 18/02/2020 (fl. 14).
Em sua defesa, protocolada em 21/02/2020, o contribuinte requer a sua inclusão
no Simples Nacional, aduzindo, em suma, que: 1) tentou efetuar o pagamento do débito em
31/01/2020, mas ocorreu o erro “Código de Receita Inválida”; 2) por esse motivo, na semana
seguinte, cancelou o esse pedido de parcelamento e solicitou um novo pedido; 3) tentou
regularizar todos os débitos pendentes dentro do prazo, mas apenas não conseguiu por erro de
sistema da instituição financeira no pagamento de uma guia; 4) realizou todos os demais
pagamentos, o que demonstra a sua boa vontade em regularizar os débitos; e 5) encerrará as suas
atividades, caso seja excluído no Simples Nacional. Anexa documentos.
O Acórdão Recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário por entender que
os débitos apontados no ADE não teriam sido regularizados dentro do prazo para opção pelo
Simples Nacional, qual seja, até o dia 31/01 do ano e que os comprovantes de parcelamento
anexados seriam referentes a débito diverso do apontado no Ato Declaratório de Exclusão.
Esposou também o entendimento de que houve erro do contribuinte que poderia ter sido sanado
em consulta à página da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na internet, na seção “Serviços
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

e Orientações>Perguntas Freqüentes>Parcelamentos”, e sua boa vontade seria irrelevante para a
aplicação das normas que preveem a exclusão.
Cientificado do Acórdão em 07/12/2020, em 09/12/2020 o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário.
Nele, alegou que a exclusão do Simples em virtude de um débito de apenas R$
522,71 violaria a proporcionalidade, conforme decisões judiciais que colaciona.
Alega também que só foi cientificado via cobrança da inscrição em dívida ativa
em abril de 2020 e que deseja regularizar seus débitos para permanecer no regime.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional por débito de tão baixa monta seria incompatível com o princípio constitucional da
proporcionalidade, muito embora nada obste a interpretação conforme dos dispositivos legais,
não cabe a este Órgão de Julgamento administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua
inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF
incompetente para este mister, nos termos da Súmula/CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente à alegação de
inconstitucionalidade. No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

2
- Mérito

O Acórdão da DRJ calcou-se na premissa de que o artigo 6o, § 2o, I da Resolução
CGSN no 140/2018 estabeleceria como prazo limite para a regularização dos débitos daquele que
pretende optar pelo Simples Nacional a mesma data limite para a formalização da opção, no
caso, o dia 31/01/2020. Transcrevamos o dispositivo:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido;”
Entendo, no entanto, que a resolução em comento vai na contramão da melhor
interpretação da Lei Complementar 123/06 e dos mandamentos constitucionais que orientam o
tratamento favorecido das pequenas empresas e das empresas de pequeno porte, notadamente, os
artigos 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
O artigo 6o, § 2o, I da Resolução CGSN no 140/2018 decorre da vedação prevista
no inciso V do artigo 17 da LC 123/06, que por sua vez é a fundamentação legal do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. Entretanto dessa mesma vedação também
decorre a hipótese prevista no artigo 31, § 2o da LC/123/06, que, criando situação anti-
isonômica, concede ao contribuinte cientificado de sua exclusão do Simples Nacional o prazo de
30 dias para a regularização, ilidindo assim sua exclusão do regime.
Por isso, entendo aplicável ao caso o previsto no artigo 31, § 2o da LC/123/06, de
maneira que, caso o contribuinte regularize as pendências que motivaram o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional dentro do prazo de 30 dias de sua ciência, estará
resguardado seu direito de optar pelo regime favorecido.
Nesse sentido, vale mencionar o entendimento proferido pelo Ilustre Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella ao relatar o Acórdão 9101-005.240 – CSRF / 1a Turma, de 11 de
novembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
VEDAÇÃO.
INCISO
V
DO
ART.
17
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006. QUITAÇÃO EM 30 DIAS APÓS O
INDEFERIMENTO DO PLEITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
APLICAÇÃO DA NORMA DO §2o DO ART. 31 DA MESMA LEI
COMPLEMENTAR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
Ainda que verificada, durante a análise de opção pelo SIMPLES Nacional, a
existência de débitos tributários exigíveis, se tal pendência é liquidada ainda no prazo de 30
(trinta) dias contados a partir da ciência do indeferimento da pretensão, deve ser deferida a
inclusão.
As regras dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123/2006 devem ser
interpretadas sistematicamente, observando, igualmente, a isonomia entre os contribuintes.
No mesmo sentido mencionamos o Acórdão no 9101-004.420 – CSRF / 1a Turma,
de relatoria da Il. Conselheira Relatora Livia de Carli Germano:

“ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31
do mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes
que já se beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo
regime, é válida a interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba
por estender o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos
contribuintes ingressantes no sistema.”

Vale a pena transcrever a íntegra do voto da Relatora:

“No caso, compreendo que não merece reparos o voto condutor do acórdão
indicado como paradigma quando este observa que, a despeito de o artigo 17 da
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

LC 123/2006 disciplinar o ingresso no Simples Nacional e de o artigo 31 cuidar
das hipóteses legais de exclusão do referido regime de tributação, este último
dispositivo, ao citar expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso,
acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias,
regularizam sua situação fiscal, após serem cientificados de quais os débitos que
possuem em aberto por meio do próprio Termo de Indeferimento de opção.
De fato, a norma não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes
querem ingressar e aqueles que já estão usufruindo do Simples Nacional, sendo
o relevante para as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em atraso e a
regularização da situação fiscal.
De se notar, ademais, que o caso dos autos é de evidente lapso não intencional
do contribuinte quanto à própria existência do débito, o que é revelado já por
seu valor de ínfimos R$ 32,80. Em uma situação como esta, manter a exclusão
do contribuinte deste regime de tributação para o ano-calendário de 2011
revela-se completamente contrária aos objetivos da legislação que rege o
Simples Nacional, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e
favorecido a empresas com menor expertise tributária e menos recursos para
lidar com aspectos burocráticos da legislação fiscal.
Em conclusão, compreendo que o artigo 31, §2o, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização das pendências com débitos aos contribuintes interessados em
optar pelo Simples Nacional, não havendo qualquer fundamento jurídico para
tratar de forma discriminatória contribuintes que querem ingressar no Simples
Nacional em comparação com aqueles que já se beneficiam do regime.
Assim, com a devida vênia, compreendo que o acórdão recorrido merece
reforma.”

Superada portanto a premissa, devemos então passar à análise dos comprovantes
colacionados pelo contribuinte, para avaliar se houve regularização tempestiva dos débitos
apontados no Termo de Indeferimento.
O Contribuinte foi cientificado no Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples em 18/02/2020 (fl. 07), logo, teria até o dia 19/03/2020 para regularizar os débitos
apontados no Termo de Indeferimento de fl. 16.
O Acórdão Recorrido considerou que, diferentemente do que alega o contribuinte,
o débito em questão não teria sido parcelado com efetiva suspensão de sua exigibilidade em
06/02/2020, mas somente em 20/04/2020, conforme relatório de consulta à inscrição no
91419028760-50, de 04/08/2020 (fls. 29/32).

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

O contribuinte aduz haver tentado parcelar o débito indicado no Termo de
Indeferimento dentro do prazo de opção e que apenas não conseguiu em virtude do erro “código
de receita inválida”, ocorrido quando do pagamento da primeira parcela, em 31/01/2020. Para
comprovar sua alegação, anexa duas vias de documento de arrecadação, com código de receita
1734, data de vencimento em 31/01/2020, com valor do principal de R$ 358,05 e total de R$
522,71, bem como uma impressão de tela de erro de pagamento via internet banking (fls. 12/13).
Contudo, o Acórdão Recorrido consignou que o contribuinte não teria
comprovado haver cadastrado o pedido do alegado parcelamento, tampouco constaria essa
ocorrência no relatório de consulta à inscrição no 91419028760-50.
Além disso, o Acórdão Recorrido entendeu que o erro apontado quando da
tentativa de pagamento encontraria esclarecimentos na página da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na internet, na seção “Serviços e Orientações>Perguntas Freqüentes>Parcelamentos”, e
sua boa vontade seria irrelevante para a aplicação das normas que preveem a exclusão.
Segundo a autoridade julgadora de origem, ainda, o comprovante de adesão ao
parcelamento, emitido em 06/02/2020 (fl. 8), e o comprovante de pagamento de sua primeira
parcela (fl. 5), não seriam pertinentes ao caso em análise, pois se referem a parcelamento de
dívida previdenciária, enquanto que os débitos em cobrança na inscrição no 91419028760-50 são
do Simples Nacional.
Já o recibo de adesão ao parcelamento do Simples Nacional, de 14/01/2020 (fl.
22), não abrange os débitos em cobrança na inscrição no 91419028760-50. Do confronto desse
recibo de adesão com o relatório de consulta à inscrição no 91419028760-50, verifica-se que esse
parcelamento apenas incluiu os débitos do Simples Nacional relativos aos períodos de apuração
01/2018 a 05/2018, 11/2018, 12/2018 e 01/2019 a 11/2019, enquanto que os débitos do Simples
Nacional em cobrança na inscrição no 91419028760-50 são relativos aos períodos de apuração
06/2018 a 10/2018.
Verifica-se portanto que o Acórdão Recorrido, embora tenha partido de premissa
da qual discorda este julgador — que admite a regularização da pendência impeditiva da opção
dentro do prazo de 30 dias da intimação do Termo de Indeferimento — analizou de maneira
bastante acurada os fatos concluindo que os débitos pontados no Termo de Indeferimento de
Opção de fato só foram parcelados em 20/04/2020.
Entretanto, ouso divergir de suas conclusões por entender que a intenção
manifestada pelo contribuinte é fator de extrema relevância na análise dos Termos de
Indeferimento de Opção ou Atos de Exclusão do Simples motivados pela existência de débitos.
Analisando as circunstâncias do caso em tela, verificamos que, notificado, o
contribuinte moveu mundos e fundos para regularizar seus débitos, parcelando os débitos
impeditivos da opção e enfrentando as dificuldades da burocrática forma de pagamento das
diversas modalidades de guias de arrecadação utilizadas pela Receita Federal.
Verifico, além disso, que muito embora o contribuinte não tenha comprovado o
parcelamento do débito especificamente apontado Termo de Indeferimento de Opção dentro do
prazo de 30 dias (findo em 19/03/2020), incluiu-o em parcelamento pouco após, em 20/04/2020,
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

como bem reconhece a instância a quo. Por isso, entendo que inequivocamente o contribuinte
demonstrou seu empenho na regularização dos débitos em questão, restando evidente que só não
logrou êxito em obter a suspensão da exigibilidade da quantia indicada no Termo de
Indeferimento de Opção por erro escusável.
Alinhando-me à fundamentação do Il. Relator do Acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais de no 9101-005.4761, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, nos casos de
exclusão da Contribuinte do SIMPLES Nacional, por possuir débitos junto à Fazenda Pública, ou
de indeferimento de opção também em virtude da existência de débitos com a exigibilidade não
suspensa, este Conselheiro entende mais relevante do que a quitação integralmente correta do
débito do qual exsurgiu a exclusão, a análise da conduta do contribuinte, mormente na
vigência da prerrogativa do §2o do art. 31 da Lei Complementar no 123/2006, após a ciência de
sua exclusão em razão de tal pendência, qual seja: o esforço para a sua imediata quitação.
Havendo demonstrado empenho do contribuinte em sanar o débito dentro do
prazo legal que sucede a intimação, eventual erro escusável não deve ser tratado com o rigor
incompatível com a finalidade do regime e da lei, que admite e, mais, demanda interpretação
mais favorável ao contribuinte (art. 112, CTN) por tratar-se de uma norma de clara natureza
punitiva, inclusive face à ausência de interesse ou ganho da Fazenda Nacional, tampouco da
sociedade, com a exclusão dos contribuintes do regime simplificado de arrecadação,
consequência que via de regra leva à bancarrota do contribuinte, inclusive com inviabilização da
recuperação dos créditos tributários pela Fazenda Nacional.
Assim, entendo haver erro escusável se a ausência, insuficiência ou incorreção
formal da quitação decorrer de manifesto erro, sem dolo ou malícia do contribuinte, cuja postura
exprime o intentio e o animus de regularização fiscal junto às Autoridades Tributárias.
Nessa mesma esteira, encontramos o entendimento registrado no Acórdão no
1302-004.756, paradigma, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção desse
E. CARF, de votação unânime e relatoria do I. Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, publicado
em 27/08/2020.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro procedimental absolutamente escusável pelo fato
de que o débito já estava inscrito em dívida ativa.
(...)

1 Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9101-005.476 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 13 de maio de
2021, Relator Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime
tivessem sido regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da
comunicação da exclusão.
A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 22/09/2014. A
interessada, por sua vez, alega que efetuou o pagamento dos dois débitos
relacionados no ato de exclusão em 26/09/2014. A DRJ, entretanto, não
concordou com a regularização do débito que já estava inscrito na dívida por
não ter sido possível a sua alocação no âmbito da Receita Federal.
Nada obstante, a própria decisão recorrida constatou que a inscrição já havia
sido extinta por pagamento. O único problema, segundo a sua ótica, foi o fato
de ter sido um segundo pagamento que motivou essa extinção (assim realizado
porque a empresa entendeu que poderia ser excluída do regime também pela
Prefeitura de Goiânia).
Ora, tudo indica que houve um equívoco quando o contribuinte efetuou o
pagamento via DAS sem atentar para o fato de que o controle do débito já
estava no âmbito da PFN. Ainda assim, é possível constatar que o DAS (fls. 34)
referiu-se ao mesmo débito do SIMPLES NACIONAL, da competência,
09/2012, no valor original de R$ 918,70, que foi inscrito na dívida ativa (cf.
extrato de informações gerais da inscrição transcrito na própria decisão
recorrida).
Há que se atentar, aqui, para a realidade jurídica de que a obrigação tributária
é um fenômeno uno que nasce com a ocorrência do fato gerador. Assim, se
houve o pagamento direcionado para a sua quitação, este deve ser capaz de
extinguir a obrigação independentemente de quem está exercendo o controle
administrativo do correspondente crédito tributário (seja a Receita Federal,
seja a PFN).
Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei.
Apenas, cometeu um erro procedimental absolutamente escusável.
Não vejo razão, destarte, para manter a exclusão do regime.
(destacamos)

Variadas situações já vêm sendo reconhecidas pelo CARF como de erro
escusável, como por exemplo o recolhimento de débito inscrito em dívida ativa por meio de
DAS; o pagamento do débito apontado no Ato Declaratório de Exclusão sem a multa, sem a
atualização correta e/ou sem a inclusão dos honorários da procuradoria; e o pagamento do débito
com indicação do código de arrecadação ou período de apuração incorretos.
Em algumas situações, a interpretação conforme os artigos 179 e art. 146, III, “d”
da Constituição Federal permite inclusive a imputação do erro (considerando-o assim escusável)
à inadequação da administração tributária à situação de hipossuficiência das pequenas
empresas e empresas de pequeno porte. Nesse sentido, mencionamos o Acórdão no 1401-
004.986, desta E. Turma e de relatoria do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, julgado por
unanimidade de votos na sessão de 12 de novembro de 2020.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. EVENTUAL INSUFICIÊNCIA. ERRO
ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO APLICADOR DA NORMA.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste
da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos.
Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o
decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando
em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo
de Indeferimento.

EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional a
partir de 01/01/2018.”

O Acórdão ainda consigna que Equívocos como os ora apontado não são
incomuns, exatamente pela falta de clareza das informações apresentadas aos contribuintes.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta TO em recentes julgados relativos ao mesmo tema:”
Mesmo os equívocos do contribuinte entre efetivar um pagamento e efetuar um
agendamento já foram considerados erro escusável apto a afastar a exclusão do Simples
Nacional, conforme se verifica do Acórdão da DRJ referenciado no Acórdão no 1401-004.570,
julgado por unanimidade de votos em 10 de agosto de 2020.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

Além do erro escusável propriamente dito e independentemente dele, a declaração
de voto proferida pela Conselheira Viviane Vidal Wagner no Acórdão 9101-005.240 (de 11
de novembro de 2020) admite que independentemente de haver erro escusável, a
insignificância no valor do débito assim delimitada pelo artigo 18, § 1o da Lei 10.522/2002
justificaria a manutenção do contribuinte no regime, porque “em razão de seu ínfimo valor, deve
equivaler a um débito com exigibilidade suspensa, o qual não poderia impedir a opção do
contribuinte pelo Simples”
O entendimento da Il Conselheira Viviane Vidal Wagner vem sendo adotado
inclusive nas Turmas Extraordinárias, como se verifica do acórdão 1003-002.591, que por
unanimidade deu provimento ao recurso do contribuinte. A relatora esclarece:
“A jurisprudência desse Conselho Administrativo vem se posicionando no
sentido de que a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é
bastante gravosa e deve ser ponderado para que apenas débitos com a
exigibilidade não suspensa seja motivador do impedimento. Débitos que, em
razão do valor, não serão cobrados, são considerados, por conseguinte, com a
exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:”
No caso, verificamos que o saldo devedor não pode ser considerado de valor
irrisório, pois o valor consolidado do débito indicado no relatório de fl. 17 era de R$ 16.612,98.
De qualquer modo, entendo que a monta envolvida deve ser analisada de maneira
independente da conduta do contribuinte e da natureza do erro envolvido na sua quitação (se
escusável ou não), e considero, pelo exposto, escusável o erro do contribuinte, que demonstrou
ter empenhado seus melhores esforços para sanar a situação impeditiva da opção, ainda que
pouco após o término do prazo de 30 dias.
Adoto, assim, os artigos 179 e 146, III, “d” como vetor hermenêutico da Lei
Complementar 123/2006, admitindo a manutenção do contribuinte no Simples Nacional
tratando-se de débito de valor insignificante ou de erro considerado escusável à luz do caso
concreto, sendo que no caso ora em questão entendo presente a segunda circunstância.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para, no mérito, dar-lhe provimento na parcela conhecida no sentido de afastar os efeitos do
indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Voto Vencedor
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga Redator designado.
Embora sólidos e consistentes os argumentos alinhavados pelo I. Relator, esta Turma
divergiu de sua conclusão acerca das considerações sobre erro escusável, no que se refere à conduta
do contribuinte.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

Como bem exposto em seu voto, o Contribuinte foi cientificado no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples em 18/02/2020 (fl. 07), logo, teria até o dia 19/03/2020 para
regularizar os débitos apontados no Termo de Indeferimento de fl. 16. No entanto, o débito
impeditivo da opção foi parcelado somente em 20/04/2020, conforme relatório de consulta à
inscrição no 91419028760-50, de 04/08/2020 (fls. 29/32).
Explica o I. Relator que “muito embora o contribuinte não tenha comprovado o
parcelamento do débito especificamente apontado Termo de Indeferimento de Opção dentro do
prazo de 30 dias (findo em 19/03/2020), incluiu-o em parcelamento pouco após, em 20/04/2020,
como bem reconhece a instância a quo. Por isso, entendo que inequivocamente o contribuinte
demonstrou seu empenho na regularização dos débitos em questão, restando evidente que só não
logrou êxito em obter a suspensão da exigibilidade da quantia indicada no Termo de Indeferimento
de Opção por erro escusável”.
Enfatiza que “entende mais relevante do que a quitação integralmente correta do
débito do qual exsurgiu a exclusão, a análise da conduta do contribuinte, mormente na vigência da
prerrogativa do §2o do art. 31 da Lei Complementar no 123/2006, após a ciência de sua exclusão em
razão de tal pendência, qual seja: o esforço para a sua imediata quitação”.
Conclui: “Assim, entendo haver erro escusável se a ausência, insuficiência ou
incorreção formal da quitação decorrer de manifesto erro, sem dolo ou malícia do contribuinte, cuja
postura exprime o intentio e o animus de regularização fiscal junto às Autoridades Tributárias”.
No entanto, entendo que o erro só seria “escusável” se a conduta do contribuinte
ocorresse dentro do prazo legal. Ultrapassada a data limite, não há como enquadrar a falta como
escusável. Ou seja, se a legislação determina o prazo para que se realize determinada conduta, não há
como considerar invencível o erro praticado após o dies ad quem previsto na norma.
Observa-se que o prazo legal para regularização das pendências é aquele apontado
pelo julgador de origem:
Nos termos do artigo 6o, §2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018,
enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção (último dia útil do mês de
janeiro), o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso
no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize
até o término desse prazo.
A jurisprudência deste Colegiado vem entendendo ser aplicável o art. 31, § 2o,
também ao caso de indeferimento à opção pelo regime favorecido. Assim, como foi cientificado do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples em 18/02/2020 (fl. 07), aplicando-se o dispositivo
retrocitado, o prazo para regularização seria até o dia 19/03/2020. Mas como demonstrado nos autos
— relatório de consulta à inscrição no 91419028760-50, de 04/08/2020 (fls. 29/32) — o débito
indicado no Termo de Indeferimento foi parcelado apenas em 20/04/2020.
Não podemos nos esquecer que a atividade administrativa é vinculada. Não há
margem, nem mesmo ao julgador, para concessão de qualquer benefício além do permissivo legal.
Ainda, é bem coerente a alegação de que “independentemente de haver erro
escusável, a insignificância no valor do débito assim delimitada pelo artigo 18, § 1o da Lei
10.522/2002 justificaria a manutenção do contribuinte no regime, porque ‘em razão de seu ínfimo
valor, deve equivaler a um débito com exigibilidade suspensa, o qual não poderia impedir a opção
do contribuinte pelo Simples’, conforme voto proferido pela Conselheira Viviane Vidal Wagner no
Acórdão 9101-005.240 (apontado pelo Relator).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.081 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13977.720025/2020-90

Mas o §1o do art. 18 dispõe que devem ser cancelados os débitos inscritos em dívida
ativa de valor igual ou inferior a R$ 100,00, o que não é o caso dos autos, cujo valor original sem os
acréscimos legais perfaz R$ 11.677,91 (cf. e-fls. 29/32).
Sob pena de haver uma injustiça ainda maior, considerando a situação de diversos
outros contribuintes que se esforçam para permanecerem em situação regular perante a Fazenda,
entendo que não há como afastar os efeitos do Termo de Indeferimento à Opção pelo Simples
Nacional neste caso.

Conclusão

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Redator

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital